Tribunal: STF
Processo: Rcl 68514
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Viaverde Franchinsig e Participações LTDA. e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15) que, nos autos do Processo nº 0011903-02.2021.5.15.0051, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Viaverde Franchinsig e Participações LTDA. e outros narram que, nos autos em referência nesta reclamação, foram demandadas por Henrique Vitti Williamson, Augusto Vitti Williamson e Grasiela Ester Vitti, na qualidade de herdeiros de Ricardo Williamson Mora, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício. Em contraposição à pretensão autoral, argumenta que Ricardo Williamson foi sócio da reclamada Via Verde Agronegócio, tendo posteriormente, firmado contrato de franquia com Viaverde Franchising e Participações Ltda., configurando assim uma relação comercial. 



    Diz que a decisão de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício, sendo o entendimento mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o qual 



    “simplesmente afastou a validade das relações jurídicas ocorridas, tanto quando era sócio da empresa VIAVERDE AGRONEGOCIOS, como também do Contrato de Franquia, feito com a empresa VIAVERDE FRANCHINSIG E PARTICIPAÇÕES LTDA sem ao menos indicar o descumprimento de requisitos estabelecidos da Lei 8.955/94”. (e-doc. 1, p 13).



    Sustenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, pois houve a “invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada independentemente da comprovação de vício de consentimento e sem comprovação de vício em sua formalidade”. (e-Doc. 1, p 17)



    Ante o exposto, requer



    “a) liminarmente, sejam suspensos a tramitação do processo 0011903-02.2021.5.15.0051, e suas decisões, que tramitou no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, tramitando atualmente no C. Tribunal Superior do Trabalho (TST), até o julgamento final de mérito desta Reclamação, devendo ser expedida ordem nesse sentido àquela Corte Trabalhista, de modo a evitar dano irreparável aos Reclamantes;



    c) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Da decisão de primeira instância proferida no Processo nº 0011903-02.2021.5.15.0051 revelam a existência de relação jurídica instituída entre Viaverde Franchinsig e Participações Ltda. e outros (para ora reclamante) e pessoa jurídica constituída por Ricardo Williamson Moraz para a prestação de serviços, estando a moldura fático-jurídica assim delineada no ato:



    “HENRIQUE VITTI WILLIAMSON E AUGUSTO VITTI WILLIAMSON (filhos do Sr.  Ricardo Williamson Mora, falecido em 31/08/2019) moveram reclamação trabalhista em 25/10/2021 em face de VIAVERDE FRANCHISING E PARTICIPAÇÕES LTDA, VIA VERDE - CONSULTORIA AGROPECUÁRIA EM SISTEMAS TROPICAIS E VIAVERDE AGRONEGÓCIOS LTDA - ME, ajuizada sob nº 0011903-02.2021.5.15.0051, postulando, dentre outros direitos, o reconhecimento do vínculo empregatício entre o sr. Ricardo e as reclamadas, com o pagamento dos consectários legais; multas dos artigos 467 e 477 da CLT; indenização relativa ao seguro de vida; condenação em obrigação de fazer, consistente na emissão de CAT; honorários advocatícios, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e da responsabilização solidária ou subsidiária das reclamada.



    [...]



    No dia 26/10/2021, os autores acima, conjuntamente à sra. GRASIELA ESTER VITTI (genitora dos autores e viúva do sr. Ricardo Williamson Mora) ajuizaram outra demanda, que recebeu o nº 0011913-46.2021.5.15.0051,  postulando indenizações por danos morais e materiais, em nome próprio; honorários advocatícios, além da concessão da justiça gratuita e da responsabilização solidária ou subsidiária das reclamadas.



    [...]



    Afirmam os autores que o sr. Ricardo Williamson Mora (genitor de Henrique e Augusto, e esposo de Grasiela), prestou serviços em prol da reclamada pelo período de 01/10/2014 até seu falecimento em 31/08/2019, sem registro em CTPS.            



     Descrevem que, não obstante a prestação de serviços iniciada em 2014 sob a suposta forma de labor autônomo, a partir de 2017 o sócio da reclamada, sr. Carlos Alberto Ohara, ‘pejotizou’ os serviços prestados pelo de cujus, realizando a abertura de empresa (MEI) em nome do sr. Ricardo e celebrando com este um contrato de franquia, sendo tal condição imposta pelo empregador para o prosseguimento da prestação de serviços.         



    As reclamadas, em contestação conjunta, rechaçam a pretensão da inicial, afirmando que o sr. Ricardo associou-se à empresa ViaVerde Agronegócio em meados de 2014, na condição de sócio consultor (e, portanto, compondo o quadro social da empresa), atuando com consultoria agronômica em propriedades rurais de terceiros, não se submetendo a nenhum dos demais sócios, sendo pago através de retirada de lucros (prolabore).          



    Seguem alegando que, em 2017, a empresa se tornou uma franqueadora, tendo o de cujus, em 23/09/2017, adquirido sua própria franquia, o que ensejou inclusive na constituição de sua microempresa após a assinatura do contrato, e a assinatura de um termo aditivo ao contrato em 27/04/2018 - ocasião em que passou a atuar ‘exclusivamente como franqueado e não mais como sócio consultor da ViaVerde Agronegócio’ (fl. 172)



    Nesse período, o sr. Ricardo seguiu como o responsável por sua carteira de clientes, em uma relação tipicamente comercial (contrato de franquia). 



    Ao alegar o fato impeditivo ao direito do trabalhador, a reclamada atraiu para si o ônus de comprovar tais assertivas (quer com relação ao período em que o sr. Ricardo teria atuado como sócio, quer com relação ao período abrangido pelo contrato de franquia), nos termos dos artigos 818, II da CLT e art. 373, II, do CPC.”



    A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício, desconsiderando a condição de sócio externada inicialmente no contrato social das empresas reclamantes e bem como e existência de subsequente contrato firmado com pessoa jurídica constituída por Ricardo Williamson Mora para a prestação de serviços, estando a decisão de primeira instância assim fundamentada:



    “Considerando o conjunto probatório, verifico que  o de cujus preencheu todos os requisitos exigidos para o reconhecimento do vínculo de emprego.             Explico.             



    O sr. Ricardo teria sido admitido à sociedade em 18/09 /2015, data da 2ª alteração do contrato social, ocasião em que também foram admitidos outros sócios (sr. Fernando e sra. Jussara).



     Tanto os sócios admitidos naquela ocasião, quanto outras seis pessoas já constantes do contrato social (srs. Bruno, Marcos, Murilo, Ronan, Thiago e Victor) eram sócios minoritários, possuindo cada um apenas 1 quota da empresa, no valor de R$1,00 cada. Como sócios majoritários e administradores, constam os srs. Guilherme de Paula Eduardo e Henry Pimenta de Souza (fl. 198 e ss.).             



    A testemunha da reclamada, sr. Rodrigo, confirmou que o modelo da empresa ‘era de que os consultores tinham participações pequenas como sócios (quase que insignificantes)’.             



    A testemunha afirmou que foi contratado para expandir o negócio para o modelo de franquias, sendo expresso ao descrever que os reclamados ‘iam transformar os consultores em franqueados’ – restando claro de seus dizeres que os chamados ‘sócios consultores’, em verdade, não desempenhavam efetivamente a posição de sócio, mas sim, atuavam como consultores, na atividade-fim da reclamada.             



    [...]



    Ao que o conjunto probatório evidenciou, os chamados ‘sócios consultores’ (tal como o de cujus) não detinham a condição de verdadeiros sócios do empreendimento, mas sim atuavam como meros empregados, em que pese recebessem a denominação travestida de ‘sócio’ e a forma de pagamento por ‘prolabore’.            



     Quanto ao período em que o sr. Ricardo teria atuado como franqueado, melhor sorte não assiste às reclamadas, senão vejamos. 



     No contrato de franquia, o franqueador cede o uso da marca por ele registrada ao franqueado, fornecendo-lhe o suporte técnico, logístico e operacional para que desenvolva a atividade.



     Ocorre que, para que se considere como regular o contrato em comento, necessário que o franqueado administre o seu negócio com independência, mantendo a autonomia no rumo da condução da atividade empresarial, recaindo sobre ele, exclusivamente, os ônus das contratações que celebre, já que o contrato de franquia não admite a interferência direta do franqueador sobre as atividades da empresa franqueada. 



    O contrato de franquia e o vínculo de emprego, em tese, não se compatibilizam, visto que a relação jurídica formada entre franqueador e franqueado é meramente comercial e decorre das peculiaridades inerentes ao próprio contrato de franquia. 



    Excetuam-se, dessa regra geral, apenas os casos de fraude no contrato de franquia, o que efetivamente se vislumbra dos autos. 



    Explico. 



    O preposto ouvido em audiência confessou, quanto às notas emitidas na época da franquia, que ‘ora era emitida no nome do Ricardo e ora no nome da reclamada’, o que demonstra que existia confusão patrimonial entre a figura da empresa franqueadora e da suposta franqueada.



    Neste sentido, verifico que, na declaração de imposto de renda do sr. Ricardo, relativa ao ano de 2018 (após a assinatura do contrato de franquia, portanto) constam como fontes pagadoras não apenas a empresa aberta em seu nome (CNPJ 30.286.171/0001-90), como também a própria Viaverde, tendo percebido desta última valores em muito superiores aos recebidos como PJ (ainda que sob a qualificação de ‘rendimento de sócio’), fls. 73/74.



    [...]



    Outrossim, diante da alegação defensiva quanto à regularidade do contrato de franquia, cabia à reclamada demonstrar o cumprimento das condições a ele relacionados, tais como o recebimento do valor de R$15.000,00 a título de taxa de franquia (royalties); e da taxa de remuneração do sistema, qual seja, 15% do faturamento bruto mensal do franqueado (itens 8.1 e 8.2 do contrato, fl. 267).  



     Contudo, de seu ônus não se desincumbiu, já que nenhum comprovante neste sentido foi colacionado com a defesa, sendo a prova admitida nesses casos de pagamento exclusivamente documental.



    Ainda, causa estranheza que, no CNPJ da empresa do de cujus, conste o endereço eletrônico HENRY@VIAVERDE.agr.br, fl. 68 – não sendo demais pontuar que Henry é o nome de um dos sócios administradores da ViaVerde (reclamada), não tendo o falecido nem mesmo a autonomia de colocar o seu próprio email cadastrado em sua suposta “PJ”. Em verdade, não há qualquer comprovação de que a forma de prestação de serviços tenha se alterado após a assinatura do contrato de franquia e posterior abertura da empresa do de cujus, tendo o trabalhador permanecido em suas atividades de consultor da reclamada até seu falecimento, em 31/08/2019.



    Outrossim, e consoante confessado expressamente pelo próprio preposto,  após o falecimento do sr. Ricardo, os clientes dele foram passados para outro engenheiro da reclamada (‘que alguns clientes do reclamante desistiram após seu falecimento e outro foi passado pelo engenheiro Ronan’) – o que não se coaduna com a alegada independência entre a empresa e a franqueada, ao contrário, corrobora a confusão patrimonial entre elas e a fraude na contratação. 



    Imperioso ao juízo destacar, ainda, a existência da subordinação de modo estrutural, considerando que o trabalho executado pelo sr. Ricardo em ambos os períodos (como sócio e franqueado) inseria-se na atividade-fim da reclamada. 



    Ora, o objeto social da reclamada corresponde justamente à exploração do ramo de prestação de serviços no apoio à agricultura e pecuária (fl. 200), cadeia comercial em que o obreiro estava notadamente inserido. 



    No mesmo sentido foram os dizeres do preposto, ao esclarecer que a empresa ‘é de consultoria e prestação de serviço para o agronegócio’. 



    O labor em consultoria agrônoma, nos moldes como efetivado pelo sr. Ricardo, caracteriza-se como o próprio pilar de sustentação do empreendimento. 



    Por conseguinte, atuando na atividade-fim da reclamada, participando do complexo econômico-produtivo empresarial, é visível a existência da subordinação jurídica, segundo a moderna doutrina, do ponto de vista objetivo, de forma estrutural.  



    Pois bem. Fraudes nas contratações são nulas (com fulcro no artigo 9º da CLT), porquanto no direito material vigora o princípio da primazia da realidade. 



    Assim, pouco importa a nomenclatura que é conferida ao pacto outrora firmado, mas as características que ostenta efetivamente. 



    Pelo exposto, com base no princípio da primazia da realidade, concluo que o reclamante era verdadeiramente empregado do reclamado e não sócio da ViaVerde, tampouco seu franqueado.



    Pouco importa a nomenclatura que é conferida ao pacto firmado, tampouco se este se deu diretamente com a pessoa física ou mediante pessoa jurídica. Até mesmo porque o Judiciário tem constantemente presenciado o uso da ‘pejotização’ como modo de escamotear liames de emprego, exatamente como verificado in casu.



     De igual forma, o fato de o reclamante constar inicialmente como sócio minoritário da reclamada não impede o reconhecimento do vínculo empregatício no período, desde que evidenciados os requisitos para tanto.            



     Destaco, pois, que a prova oral produzida confirmou a existência de pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade do trabalho do de cujus, tanto com relação ao período inicial (em que teria atuado como ‘sócio consultor’) quanto com relação ao período posterior (em que a atuação teria se dado como franqueado da reclamada). 



    Ressalto que o preposto foi claro ao dizer que ‘hoje tem um empregado direto que é engenheiro, na época não’, o que reforça a conclusão de que a contratação do sr. Ricardo sob outras modalidades teve o claro intuito de burla à legislação e consequente redução de custos, tanto que foi contratado contador específico para tanto. 



    Evidenciada a fraude na contratação do reclamante, é nula a relação societária formalizada entre o de cujus e a ViaVerde, bem como o contrato de franquia empresarial e respectivo aditivo, tudo conforme o disposto no art. 9º da CLT. 



    Ante todo o expendido, reconheço que o vínculo empregatício entre o reclamante e a reclamada VIAVERDE AGRONEGÓCIOS LTDA – ME se deu pelo período de 01º de outubro de 2014 a 31 de agosto de 2019, na função de consultor agrônomo, devendo ser realizadas as anotações na CTPS do empregado.  



    Ressalto que, muito embora conste do contrato social que o sr. Ricardo ingressou formalmente na empresa em 18/09/2015 (fl. 202), a própria defesa informa que “em meados de 2014 [o de cujus] associou-se à empresa ViaVerde Agronegócio (...)” (fl. 169)” (edoc. 19, p. 10-17)



    O entendimento foi mantido pelo TRT 15, de cujo acórdão extraio o seguinte trecho:



    “As reclamadas insistem na inexistência de vínculo empregatício e ressaltam que havia vínculo comercial com o de cujus, a princípio, na condição de sócio, e após como franqueado. 



    Examino. A prefacial pautou-se pela existência de vínculo empregatício do de cujus Ricardo Williamson Mora, por todo o período contratual, de 01/10/2014 a 31/08/2019, sem anotação em CTPS. 



    Ressaltou que Ricardo foi contratado como engenheiro agrônomo, sendo que no ano de 2017 a reclamada comunicou que seria realizado um cadastro MEI, fenômeno denominado ‘pejotização’, por meio de um contrato de franquia, muito embora prestasse serviços à reclamada de forma habitual, onerosa, pessoal e subordinada, em nítida fraude aos preceitos celetistas (fls. 5/8). 



    Em defesa, a reclamada admitiu a prestação de serviços e alegou que o Sr. Ricardo associou-se à empresa ViaVerde Agronegócio em meados de 2014, na condição sócio consultor, integrando o contrato social da empresa, sendo que a partir de 23/09/2017 tornou-se um franqueado, adquirindo sua própria franquia, regularizada com a inscrição do CNPJ em 27/04/2018, seguindo integralmente responsável pela sua carteira de clientes (fls. 169/175).



    Assim sendo, atraiu a demandada o ônus da prova da autonomia da prestação de serviços pelo autor e validade da prestação de serviços como sócio e, após, por meio de pessoa jurídica, como franqueado, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC de 2015. 



    Muito embora o STF tenha decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, com o Tema 725 de Repercussão Geral sobre a licitude da terceirização entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, admitindo, em alguns julgados, a licitude da terceirização por ‘pejotização’, tal situação não se confunde com a mera intermediação de mão-de-obra, que é admitida excepcionalmente pelo ordenamento jurídico em algumas situações como a do trabalho temporário. (...)



    Portanto, existe presunção relativa de que não há vínculo de emprego, entre o empregado do franqueado e a empresa franqueadora. (...)



    Denota-se, portanto, que não havia tão somente cessão do direito de uso da marca ViaVerde, como deveria ser num contrato de franquia. Restou demonstrado nos autos que existia ingerência da reclamada na prestação de serviços do reclamante falecido, notadamente diante do controle dos atendimentos por ele prestados. 



    Em que pese a argumentação da defesa, nada obstante a afirmação de que o reclamante passou a lhe prestar serviços de consultoria em meados de 2014, o alegado contrato social do período em que figurou como sócio somente foi firmado em 18/9/2015, ou seja, mais de um ano depois do início do trabalhos. 



    O contrato de fls. 196/202 revela que os sócios majoritários Guilherme de Paula Eduardo e Henry Pimenta de Souza, cederam 1 quota, no valor de R$ 1,00, para o reclamante falecido, assim como para outros engenheiros, sendo que, das 10.000 quotas que somavam o capital social, 4.995 pertenciam a Guilherme de Paula Eduardo e 4.996 a Henry Pimenta de Souza. Este último, aliás, possuía endereço de email cadastrado como sendo o endereço eletrônico do CNPJ cadastrado em nome de Ricardo. Além disso, o mesmo telefone cadastrado para o CNPJ de Ricardo também estava cadastrado para a reclamada ViaVerde Agronegócios Ltda. (fls. 66/68), revelando verdadeira confusão entre a reclamada e o franqueado, distante do modelo de autonomia que a defesa tentou comprovar, sem sucesso. 



    Destaco que não há provas nos autos de como eram feitos os repasses de cliente, tampouco como eram recebidos pela reclamada os royalties. O contrato social e o contrato de franquia encartados à fl. 196/202 e 29/58 tentam mascarar a relação de emprego. (...)



    Os direitos fundamentais possuem eficácia horizontal na relação entre particulares e diagonal na relação de emprego, devendo ser assegurado o mínimo existencial para uma vida digna e a dignidade da pessoa humana do trabalhador (artigo 1, III, CF/88, artigo 1º DUDHU, artigo 3º CADH), sob pena de afronta à cláusula de vedação ao retrocesso social (artigo 7º, caput, CF/88) e a progressividade dos direitos sociais (artigo 5º, § 2º, da CF/88).



     Desse modo, e considerando que as reclamadas não se desincumbiram do ônus que lhe competia, reputo presentes os requisitos da subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade na prestação de serviços pelo autor (artigo 3º da CLT), motivo pelo qual mantenho o reconhecimento da existência da relação de emprego com a reclamada ViaVerde Agronegócio Ltda.” (e-Doc 35, p. 16-17). (grifei)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado:



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    Entendo, ainda que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3961 (apreciadas conjuntamente) - decisões igualmente indicadas pelo reclamante como paradigmas na presente reclamatória -, reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesses precedentes, restou consignado na ementa do acórdão:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira T